Tribunal: TJMT
Processo: 1003081-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003081-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), ALEXANDRE JOSE DO AMARAL - CPF: 621.895.149-91 (AGRAVADO), ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA - CPF: 253.051.948-06 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG LTDA - CNPJ: 33.944.536/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO JUDICIAL DE REVISÃO AMPLA E INTEGRAÇÃO DOS CONTRATOS E REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS - LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO
– DECISÃO QUE SUSPENDEU OS DESCONTOS DAS PARCELAS MENSAIS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO – NÃO OBSERVÂNCIA AO RITO DA LEI No 14.181/2021 – AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA COM A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PLANO DE PAGAMENTO NÃO REALIZADA – ARTS.
104-A e 104-B, do CDC
–
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor.

O rito especial é bifásico e prevê na primeira fase (voluntária) a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores e, na segunda fase (contenciosa), a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes.

Cuidando-se de demanda onde a parte autora pretende a repactuação de dívidas com base na Lei do Superendividamento, é de rigor que seja observado o procedimento imposto pela norma, com a realização de audiência conciliatória, nos moldes dos artigos 104-A e 104-B, do CDC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1003081-83.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO SAFRA S.A.

AGRAVADO:

ALEXANDRE JOSÉ DO AMARAL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição do efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO SAFRA S.A.
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da “Ação Judicial de Revisão Ampla e Integração dos Contratos e Repactuação das Dívidas. (Lei do Superendividamento) no 1079910-16.2024.8.11.0041, ajuizada por
ALEXANDRE JOSÉ DO AMARAL
, que
deferiu parcialmente

a tutela de urgência
para
“determinar que às instituições financeiras requeridas SUSPENDA IMEDIATAMENTE todo e qualquer desconto mensal a título de empréstimo, seja em folha de pagamento e/ou de conta bancária, da parte autora, ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO deste juízo E/OU DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, sem qualquer incidência de mora durante o período de suspensão ora determinada”
(sic).

Em suas razões recursais, o banco-agravante aponta que
“não restaram demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme se depreende dos fatos e fundamentos demonstrados neste agravo de instrumento, e que será devida e oportunamente tratado no contraditório”
(sic).

Alega, ainda,
“que não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que imponha a necessidade da concessão da tutela de urgência pretendida”
(sic).

Sustenta que
“a decisão agravada é contrária à legislação vigente e aos documentos acostados ao processo originário, o que pode acarretar um prejuízo ao qual não deu causa”
(sic).

Com estes argumentos, pugna pelo provimento do recurso, nos termos da fundamentação supra.

A almejada tutela recursal foi
deferida
por mim, em 24/02/2025, para o fim de
“suspender a decisão agravada até o deslinde do presente recurso”
(sic), conforme decisão de Id 268621786.

Sem contraminuta (Id 277543864).

Preparo recursal acostado no Id 267176765.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão trazida para apreciação neste recurso diz respeito à inconformidade do banco agravante com a decisão interlocutória, proferida nos
autos da ação de repactuação de dívidas (superendividamento), que deferiu parcialmente a tutela de urgência para
“determinar que às instituições financeiras requeridas SUSPENDA IMEDIATAMENTE todo e qualquer desconto mensal a título de empréstimo, seja em folha de pagamento e/ou de conta bancária, da parte autora, ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO deste juízo E/OU DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, sem qualquer incidência de mora durante o período de suspensão ora determinada”
(sic).

Pois bem. A
Lei no 14.181/21 alterou o Código de Defesa do Consumidor com o intuito de prevenir o superendividamento dos consumidores, criando um procedimento específico, que possibilita ao consumidor endividado propor ação judicial de repactuação de dívidas, tal como na espécie, nos moldes do artigo 104-A do Código Defesa do Consumidor. Confira-se:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à
realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos,
preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”

O procedimento estabelecido pela legislação consumerista para o pagamento de dívidas em que o devedor demonstra não ter condições de cumprir nos prazos e termos acordados dispõe sobre
a realização de uma audiência de conciliação
, e neste ato o consumidor deve apresentar sua proposta de pagamento, seguindo as regras legais aplicáveis ao caso.

Assim, a interpretação sistemática do mencionado artigo impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação,
não
deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, na qual o autor apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Logo, é necessário que seja observado o procedimento prévio conciliatório previsto no artigo 104-A do Código de Processo Civil, de modo que sendo o resultado frutífero, procedesse o Magistrado singular na forma do artigo 104-B do diploma consumerista, voltado ao plano judicial compulsório.

Na hipótese, constata-se que a decisão proferida na origem não aplicou corretamente a previsão legal acima, motivo pelo não há falar em suspensão dos empréstimos.

Nesse sentido decidiu este e. Tribunal de Justiça, inclusive de minha relatoria:

“AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI No 14.181/2021 –
SUPERENDIVIDAMENTO – LIMITAÇÃO EM 30% DO RENDIMENTO PARA DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO – ART. 104-A, DO CDC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie.

In casu, na presente ação de repactuação de dívidas, mostra-se prudente aguardar a audiência conciliária e a consequente apresentação do plano de pagamento para os credores, não se evidenciando neste momento, a probabilidade do direito da autora para limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos rendimentos da devedora”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001416-66.2024.8.11 .0000, Relator.: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) –
DECISÃO QUE LIMITOU EM 30% OS DESCONTOS DAS PARCELAS MENSAIS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE SERVIDOR PÚBLICO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – APLICAÇÃO DO DISPOSTO EXPRESSAMENTE NO ART. 104-A, DO CDC, INTRODUZIDO PELA LEI 14 .181/2021
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Na ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de limitação das dívidas. Ausente o requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC), impõe-se o indeferimento da tutela de urgência”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000169-50 .2024.8.11.0000, Relator.: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – RITO DA LEI No 14.181/2021 – REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA COM A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PLANO DE PAGAMENTO – ARTS. 104-A e 104-B, do CDC – NÃO OBSERVÂNCIA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor.

O rito especial é bifásico e prevê na primeira fase (voluntária) a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores e, na segunda fase (contenciosa), a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes.

Cuidando-se de demanda onde os autores pretendem a repactuação de dívidas com base na Lei do Superendividamento, é de rigor que seja observado o procedimento imposto pela norma, com a realização de audiência conciliatória, nos moldes dos artigos 104-A e 104-B, do CDC”
(N.U 1027329-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024)

Diante do exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e, com isso, indeferir a tutela de urgência pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025